Tribunal: TRF3
Processo: 5003549-97.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
125/608)

5003549-97.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003549-97.2026.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO NIVEL LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO VICTOR SCHORN TEDESCHI - RS132126-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERREGNO ENTRE OS PARCELAMENTOS. NÃO OBSERVAÇÃO. RESCISÃO FORMAL DO PRIMEIRO PARCELAMENTO. NÃO AUTOMÁTICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO, NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu liminar, em sede de mandado de segurança, impetrado para garantir à impetrante o acesso as condições de novas transações tributárias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória.

III. Razões de decidir

3. No caso das tutelas provisórias de urgência , requerem-se, para sua concessão, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a ausência de perigo de irreversibilidade da decisão.

4. Impedida de aderir à transação tributária, pelo limite temporal imposto no § 4o do art. 4o da Lei 13.988/2020, a recorrente alega a inércia da recorrida em processar a rescisão do parcelamento anterior.

5.Sem razão a agravante, posto que a rescisão do acordo deve obedecer ao devido processual legal administrativo, garantindo o efeito contraditório e ampla defesa, de modo que não se opera de forma automática a partir do inadimplemento.

6.Ao aderir ao parcelamento, o contribuinte confessa o débito e anui com seus termos.

7.Não se vislumbra a necessária probabilidade do direito alegado, a justifica a concessão da tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento improvido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 13.988/2020, art. 4o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI 5031394-75.2024.4.03.000, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, 4a Turma, Intimação via sistema Data: 13/05/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003549-97.2026.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO NIVEL LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO VICTOR SCHORN TEDESCHI - RS132126-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE ENSINO NIVEL LTDA. em face de decisão que indeferiu pedido liminar, em sede de mandado de segurança, impetrado com o escopo de afastar o impedimento de 2 (dois) anos para novas negociações.

Alega o agravante a controvérsia reside no marco inicial do prazo de impedimento. Sustenta que teve duas transações rescindidas: a primeira (no 5643416) formalmente encerrada por rescisão em 13/12/2023 e a segunda (no 5643387) encerrada em 06/11/2023. Assim, incorreta o indeferimento da nova negociação, tendo como base a data de 10/12/2025 , como termo inicial da rescisão.

Sustenta que o art. 4o, § 4o, lei 13.988/2020 é taxativo ao prever que o prazo de impedimento é de dois anos contado “da data de rescisão”. Aduz que a “data da rescisão” deve ser considerada como o ato administrativo que formaliza o término da negociação e restabelece a exigibilidade do crédito para o contribuinte.

Requer a tutela de urgência recursal, para deferir a medida liminar, para permitir a análise do pedido de Transação Individual Simplificada (TIS). Ao final, pugna pelo provimento do agravo.

Indeferida a medida postulada.

A agravada UNIÃO FEDERAL apresentou contraminuta.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

No caso das tutelas provisórias de urgência , requerem-se, para sua concessão, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a ausência de perigo de irreversibilidade da decisão.

Nesta cognição inicial, inerente ao momento processual em que se encontra o feito, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, pelas razões a abaixo expostas.

Prevê a Lei 13.988, de 14/04/2020, que dispõe sobre a transação tributária:

Art. 4o Implica a rescisão da transação:

I - o descumprimento das condições, das cláusulas ou dos compromissos assumidos;

II - a constatação, pelo credor, de ato tendente ao esvaziamento patrimonial do devedor como forma de fraudar o cumprimento da transação, ainda que realizado anteriormente à sua celebração;

III - a decretação de falência ou de extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica transigente;

IV - a comprovação de prevaricação, de concussão ou de corrupção passiva na sua formação;

V - a ocorrência de dolo, de fraude, de simulação ou de erro essencial quanto à pessoa ou quanto ao objeto do conflito;

VI - a ocorrência de alguma das hipóteses rescisórias adicionalmente previstas no respectivo termo de transação; ou

VII - a inobservância de quaisquer disposições desta Lei ou do edital.

§ 1o O devedor será notificado sobre a incidência de alguma das hipóteses de rescisão da transação e poderá impugnar o ato, na forma da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 2o Quando sanável, é admitida a regularização do vício que ensejaria a rescisão durante o prazo concedido para a impugnação, preservada a transação em todos os seus termos.

§ 3o A rescisão da transação implicará o afastamento dos benefícios concedidos e a cobrança integral das dívidas, deduzidos os valores já pagos, sem prejuízo de outras consequências previstas no edital.

§ 4o Aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos. (grifos)

Impedida de aderir à transação tributária, pelo limite temporal imposto no § 4o do art. 4o da Lei 13.988/2020, a recorrente alega que que a “data da rescisão” deve ser considerada como o ato administrativo que formaliza o término da negociação e restabelece a exigibilidade do crédito para o contribuinte.

Contudo, sem razão a agravante, posto que a rescisão do acordo deve obedecer ao devido processual legal administrativo, garantindo o efeito contraditório e ampla defesa, de modo que não se opera de forma automática a partir do inadimplemento.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESCISÃO DE PARCELAMENTO. IMPEDIMENTO DE NOVA ADESÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HICKMANN COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA. contra decisão que indeferiu o pedido liminar para retirada da trava sistêmica que impede sua adesão a novos editais de transação, com fundamento na rescisão das transações anteriores. Alega a recorrente que a data da rescisão deveria ser retroativa ao inadimplemento e não ao registro no sistema.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em determinar a data da rescisão das transações tributárias no 4549831 e no 4557575 e se há ilegalidade no impedimento de nova adesão aos editais de transação em razão da aplicação do prazo bienal de vedação previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020.

III. Razões de decidir

A rescisão da transação deve observar o devido processo administrativo, incluindo a notificação do contribuinte e a possibilidade de impugnação, conforme o art. 4o, § 1o, da Lei no 13.988/2020.

O inadimplemento das parcelas não configura, por si só, a rescisão automática do acordo, sendo necessário o procedimento formal para afastamento dos benefícios concedidos.

As Consultas de Negociações emitidas pela PGFN indicam que o processo de notificação foi iniciado em 10/2023, com rescisão efetiva em 05/01/2024, data que deve ser considerada para efeitos do prazo de vedação previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020.

Inexiste ilegalidade na manutenção da trava sistêmica, uma vez que o impedimento de nova adesão está previsto em lei e decorre da rescisão regularmente processada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido para manter a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. A rescisão da transação tributária ocorre somente após o procedimento administrativo regular, incluindo a notificação do contribuinte e a possibilidade de impugnação. 2. O prazo bienal de vedação para nova transação inicia-se a partir da data da rescisão formalmente registrada pela Administração Tributária."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.988/2020, art. 4o, §§ 1o, 2o, 3o e 4o.

(TRF 3a Região, AI 5031394-75.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, 4a Turma, Intimação via sistema Data: 13/05/2025).

Vale lembrar que , no decorrer do processo administrativo para a exclusão do parcelamento, o crédito tributário permanece com a exigibilidade suspensa, não ocorrendo atos constritivos do patrimônio do contribuinte, até a efetiva rescisão formal do acordo, oportunidade na qual o prazo prescricional se (re)inicia Nesse sentido: "A jurisprudência da Primeira Seção do STJ firmou-se no sentido de que a adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir da rescisão formal do parcelamento. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.045/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.026.686/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 20/5/2024".

Outrossim, importante lembrar que, ao aderir com o parcelamento, o contribuinte confessa o débito e anui com seus termos.

Assim, não se vislumbra a necessária probabilidade do direito alegado, a justifica a concessão da tutela provisória.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERREGNO ENTRE OS PARCELAMENTOS. NÃO OBSERVAÇÃO. RESCISÃO FORMAL DO PRIMEIRO PARCELAMENTO. NÃO AUTOMÁTICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO, NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu liminar, em sede de mandado de segurança, impetrado para garantir à impetrante o acesso as condições de novas transações tributárias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória.

III. Razões de decidir

3. No caso das tutelas provisórias de urgência , requerem-se, para sua concessão, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a ausência de perigo de irreversibilidade da decisão.

4. Impedida de aderir à transação tributária, pelo limite temporal imposto no § 4o do art. 4o da Lei 13.988/2020, a recorrente alega a inércia da recorrida em processar a rescisão do parcelamento anterior.

5.Sem razão a agravante, posto que a rescisão do acordo deve obedecer ao devido processual legal administrativo, garantindo o efeito contraditório e ampla defesa, de modo que não se opera de forma automática a partir do inadimplemento.

6.Ao aderir ao parcelamento, o contribuinte confessa o débito e anui com seus termos.

7.Não se vislumbra a necessária probabilidade do direito alegado, a justifica a concessão da tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento improvido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 13.988/2020, art. 4o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI 5031394-75.2024.4.03.000, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, 4a Turma, Intimação via sistema Data: 13/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão